Tribunal: CARF
Processo: 13873.000012/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000012/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ANTONIO DONIZETE AMBROSIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo
150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento
deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-34.272
– 12a Turma da DRJ/RJ1, fls. 74 a 79 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000012/2010-97
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.000012/2010-97

Relatório
Trata-se de auto de infração de obrigação principal (DEBCAD n° 37.228.885-5) lavrado
contra o contribuinte acima identificado, referente às contribuições sociais destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros), apuradas por aferição indireta pelo CUB - Custo
Unitário Básico, com base nas informações constantes no ARO - Aviso para
Regularização de Obra, emitido em 13/08/2009.
2. O Relatório Fiscal de fls. 15/17 informa ainda que:
2.1. A obra, objeto deste levantamento, constitui-se da construção de uma casa
residencial com área total de 460,16 m2, da qual somente 50% (230,08 m2) estão
acabados, construída na Alameda Francisco Afonso Ribeiro, 140 - Praia dos Sonhos, em
Iacanga/SP, com projeto inscrito na Previdência Social, cuja matrícula tem como
responsável pela obra o Sr. Antonio Donizete Ambrosio, com início em 02/01/2004 e
término em 18/05/2009, conforme DRO/ARO n° 361 741/2009, lavrado ex oficio pela
UA DRF/BAURU -CAC - Unidade de Atendimento da Delegacia da Receita Federal -
Centro de Atendimento ao Contribuinte em Bauru/SP, considerando-se que, embora
regularmente notificado para apresentar a documentação da obra, o contribuinte foi
omisso e não efetuou os recolhimentos das contribuições devidas.
2.2, Para a determinação do valor da mão-de-obra foram aplicados os critérios
estabelecidos nas normas legais, mediante a aplicação da tabela CUB - Custo Unitário
Básico, divulgada mensalmente pelo S1NDUSCON - SINDICATO DA INDÚSTRIA
DA Construção Civil, conforme demonstrado na DISO/ARO nu 361 741/2009.
2.3. Foram lançadas as contribuições providenciarias correspondentes a 50% da área
total construída, ou seja, de 230,08 m2, de conformidade com o Laudo Técnico, com
fotos ilustrativas coloridas e Memorial Descritivo, em 16 (dezesseis) folhas, datado de
05 de junho de 2008, da lavra do Eng. Civil Ricardo de Souza - CREA 5060517356/D,
encartado no processo 13106.000129/2009-28, de 18/05/2009.
3. Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou a peça impugnatória de
fls. 23, requerendo o reconhecimento da decadência parcial do débito, tendo como base
a certidão 001/2010 emitida pela Prefeitura Municipal de Iacanga.
4. Em análise ao processo, esta Turma dc Julgamento verificou que a obra que deu
origem ao fato gerador da obrigação previdenciária apurada no presente AI, ocorreu no
período de 01/2004 a 05/2009, lendo sido o mesmo constituído em 11/01/2010.
Considerando a contagem do prazo decadencial previsto no art 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, na data da lavratura do AI, as competências 01/2004 a 11/2004, já
haviam sido fulminadas pela decadência.
5. Assim, o processo em questão foi encaminhado, através do Despacho de fls. 33, à
SAFIS da DRF Bauru-SP, a fim de que fosse excluído do débito o período de 01/2004 a
11/2004, através da emissão de um novo ARO - Aviso para Regularização de Obra.
6. Desta feita, foi emitido o ARO de íls. 37/38, tendo a fiscalização se pronunciado às
fls. 39/40, concluindo que o valor do débito apurado neste AI passaria do montante de
R$ 2.116,13 para R$ 1.725,49.
7. Em virtude do resultado da diligência requerida por esta Turma de Julgamento, o
contribuinte foi instado a se manifestar através da Intimação/SACAT/N° 0641/2010 (fls.
43).
8. Em consequência, o contribuinte apresentou o documento de fls. 45/46, no qual
ratifica as alegações já apresentadas na ocasião da apresentação da peça impugnatória.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.000012/2010-97

9. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
SRF n° 1.036, de 05/05/2010.
10. E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INÍCIO DA OBRA. PERÍODO DECADENTE
NÃO COMPROVADO PELO CONTRIBUINTE.
O início da obra em período decadente deve ser comprovado pelo contribuinte
através da apresentação dos documentos previstos nas normas legais.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
O crédito tributário deve ser constituído dentro do lapso temporal de cinco anos
de que trata o Código Tributário Nacional, devendo ser excluídas do débito as
competências que estiverem fora deste prazo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 90, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi referente às contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social sociais destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), apuradas por aferição indireta pelo CUB - Custo Unitário Básico.
No caso, observa-se que a obra que deu origem ao fato gerador da obrigação
previdenciária apurada no presente AI, ocorreu no período de 01/2004 a 05/2009, tendo sido o
mesmo constituído em 08/0l/2010.
Em sua impugnação, o contribuinte somente protestou para que seja declarada a
decadência do crédito com base, exclusivamente, na Certidão 001/2010.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.000012/2010-97

A decisão recorrida deu provimento parcial à impugnação do contribuinte, ao
considerar decadentes as competências de 01 a 11/2004, utilizando para a contagem do prazo o
previsto no art. 173, inciso l, do Código Tributário Nacional, na data da lavratura do AI.
Após anexar aos autos a Certidão 01/2011, emitida pelo Secretário de Obras da
Prefeitura Municipal de lacanga, onde o mesmo certifica que o imóvel em questão foi aprovado
por aquela secretaria em 19 de maio de 1.998, recebendo o n° de processo 1118/98, cujo alvará
não foi expedido na ocasião, por questões administrativas da época, o contribuinte apresenta este
recurso voluntário informando que a CEI e todos os documentos já estão juntos aos processos,
que comprovam a autenticidade das datas e que a cidade de lacanga não emitia alvará de
construção antes de 2005.
Diante da análise de todas as peças do processo, considerando que o ponto basilar
da questão diz respeito à comprovação do início da obra e também que um dos documentos
essenciais seria a apresentação do alvará de construção emitido na época; entendo que os
elementos acostados aos autos, em especial a nova certidão emitida pela prefeitura municipal de
Iacanga, anexo às fls. 86, onde informa de que a construção do referido imóvel foi aprovado por
pela respectiva secretaria em 19 de maio de 1.998, recebendo o n° de processo 1118/98, cujo
alvará não foi expedido na ocasião, por questões administrativas da época, não são suficientes
para comprovar que de fato o fim da realização da obra ocorreu no ano de 1998, não estando,
portanto, fulminado pela decadência, o crédito tributário lançado, pois faltou ao contribuinte,
trazer aos autos, elementos que confirmassem o alegado.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte quando o mesmo alega que ocorreu a
decadência do direito de lançar, pois a parte construída foi efetuada em 1998. Sendo assim, o
lançamento efetuado, não estaria fulminado pela decadência.
Sobre a regra de decadência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no REsp no 973.733 SC
(2007/01769940), sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, e portanto de aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em virtude do artigo
62 do Anexo II de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, é
no seguinte sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150,§4o, E 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do contribuinte.
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.000012/2010-97

jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar os casos de tributos sujeitos à lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210)
3.O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado", corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro, 3aed, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs 183/199)
5 In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação. (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). (Grifos do original)
Na ausência de pagamento, aplica-se a norma do artigo 173, inciso I do CTN.
Reforçando as minhas razões de decidir, considerando a clareza e coerência do
acórdão recorrido, no tocante ao crédito tributário ora em debate, utilizarei os fundamentos
apresentados pelo mesmo, o que faço, com a transcrição de partes do referido acórdão,
relacionados ao tema:
14. A Certidão 001/2010 emitida pela Prefeitura Municipal de Iacanga, trazida aos autos
pelo contribuinte, não se presta a comprovar que a obra teve início em período
decadencial, posto que apenas esclarece que, por questões administrativas, não foi
emitido Alvará de Construção para aprovação do projeto de construção residencial, no
imóvel situado na Alameda Afonso Francisco Ribeiro (antiga rua 4), lotes 42 e 42-A.
15. Ressalte-se que a referida Certidão esclarece que, na ocasião, a Prefeitura não emitia
Alvará de Construção, mas somente Aprovação de Projeto. O impugnante juntou aos
autos, às fls. 25, o requerimento protocolado junto à Prefeitura Municipal de Iacanga,
para que lhe fosse concedida a Aprovação do Projeto, constando do referido
requerimento, inclusive, um encaminhamento assinado pelo Prefeito, mas o documento
em si, qual seja, a "Aprovação do Projeto", não foi juntada ao processo.
16. Por outro lado, verificamos que a obra que deu origem ao fato gerador da obrigação
previdenciária apurada no presente AI, ocorreu no período de 01/2004 a 05/2009, tendo
sido o mesmo constituído em 11/01/2010. Considerando a contagem do prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, na data da
lavratura do AI, as competências 01/2004 a 11/2004, já haviam sido fulminadas pela
decadência.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.000012/2010-97

17. Não obstante ter sido emitido pela SAFIS da DRF Bauru-SP o ARO de fls. 37/38,
verificamos que o mesmo não retifica corretamente o débito apurado, conforme
solicitado através do Despacho de fls. 33, posto que exclui do débito todo o ano de
2004, quando o correto seria apenas as competências 01/2004 a 11/2004. A competência
12/2004, considerando o que dispõe o art. 373, inciso I, do Código Tributário Nacional,
poderia ser constituída até 31 /! 2/2010.
18. Dessa forma, procedemos ao cálculo da contribuição devida, após a exclusão do
período de 01/2004 a U/2004, que se encontrava decadente na data da constituição do
débito, na forma a seguir demonstrada:
Período decadente: 16,93% (competências 01/2004 a 11/2004)
Percentual não decadente: 83,07% (competências 12/2004 a 05/2009)
Mão-de-obra anterior: R$ 36.485,01 x 83,07:1Ü0-R$ 30.308,09

19. Em face do exposto, o débito em questão deve ser retificado no s valor original de
RS 2.116,13, para RS 1.757,87, em virtude da decadência do período de 01/2004a
11/2004.
20. Isto posto, resolvo dar provimento em parte à peça impugnatória apresentada,
exonerando parcialmente o crédito tributário apurado.
Assim, mesmo considerando o prazo de cinco anos para a constituição do crédito
previdenciário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, para os fatos geradores tributários objeto do presente lançamento, que
teriam ocorrido conforme demonstrado pela autuação, entendo que o mesmo foi efetuado dentro
do prazo legal.
Portanto, entendo que o referido lançamento não foi alcançado pela decadência.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.184 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13873.000012/2010-97

Fl. 99
DF CARF MF
Original